Tribunal: TJDFT
Processo: 0023098-02.2015.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Compulsando os autos, observa-se que a parte apelante não requereu os benefícios da gratuidade de justiça em seu recurso de apelação e tampouco anexou o comprovante do pagamento das custas recursais. Nesse contexto, e em atenção ao que determina o art. 10 do Novo Código de Processo Civil, concedo à recorrente a oportunidade de corrigir a aludida questão, procedendo à regularização do preparo. Prazo: 5 (cinco) dias, Após, retornem os autos conclusos. Intime-se. Brasília, 31 de janeiro de 2020 Desembargador Carlos Rodrigues Relator